Tribunal: TJDFT
Processo: 0751455-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO ELEITO PELAS PARTES, POR FORÇA DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO APARENTEMENTE NÃO CARACTERIZADA. VALIDADE DE CLÁUSULA EXPRESSA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2aTurma Cível centra-se no acerto do declínio de competência, por força da respectiva defesa processual indireta da parte demandada, em favor da comarca contratualmente eleita pelas partes (São Paulo – SP) para dirimir eventuais lides envolvendo o respectivo contrato.
II. Na essência, a “eleição de foro” consiste no acordo de vontades em que as partes, expressa ou tacitamente (não é oposta a tempo e modo a respectiva defesa processual indireta), selecionam um foro em si incompetente que se tornaria o competente (prorrogação) ou um foro em si competente que não deve ser o competente (derrogação). O acordo, se expresso, deve preencher certos requisitos, quais sejam, fazer alusão a determinado negócio jurídico (pressuposto), em instrumento escrito (formalidade) e em que é eleito o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (conteúdo).
III. No caso concreto, as partes celebraram contrato de prestação de serviços, com cláusula expressa de foro competente para dirimir eventuais questões pertinentes à relação jurídica, qual seja, a cidade de São Paulo – SP, o que estaria de acordo com o parágrafo 1o do artigo 63 do Código de Processo Civil.
IV. A situação processual se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n. 335 do Supremo Tribunal Federal, que ratifica a validade da cláusula de eleição do foro para os processos oriundos desse tipo de contrato.
V. Além disso, o negócio jurídico firmado entre as partes, ainda sub judice, aparentemente não caracterizaria relação de consumo, porque a contratação da empresa agravada ocorreu para a captura, transmissão e liquidação financeiras de transações com cartões de crédito e débito, e foi celebrado pela agravante com o objetivo primordial de incrementar a atividade comercial a que se dedica.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.